Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738592-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAIZA FERREIRA DE SOUZA, MANSUETO FIRMO NETO, MARCIA APARECIDA DAVID ORNELAS, RAQUEL GOMES SANTANA, REJANE SANTOS MENDES, ROMUALDA SANTOS MENDES, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, ROSANA MARIA DE SOUSA, ROSANGELA SOUSA CORREA DE AQUINO, ROSIANE DE NAZARE CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 43443436) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão desta Relatoria (ID 41321372) que não conheceu do agravo de instrumento aviado contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravados em desfavor do agravante. O agravante busca a reforma do édito, alegando que, a partir da publicação da EC 113/2021, o débito deve ser corrigido pela taxa Selic. Os recorridos ofereceram resposta ao agravo interno (ID 43904838). É o relato do essencial. Estabelece o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) que, após a intimação do recorrido para se manifestar sobre o agravo interno, poderá o relator se retratar do decisório agravado. Ressalte-se que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, renovam-se mês a mês, motivo pelo qual se mostra possível a aplicação da legislação vigente sobre o assunto, inexistindo, assim, violação à coisa julgada. A respeito do tema, confira-se entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência deste egrégio Tribunal no sentido de que inexiste violação à coisa julgada na adoção de índice de atualização monetária diverso daquele previsto no título judicial exequendo. Reveja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TAXA SELIC. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. VALOR INCONTROVERSO. PRECATÓRIO OU RPV. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Conforme tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento tema no 28, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 9. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1663246, 07379108220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. TEMA 905 STJ. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, não há se falar em suspensão do processo. 2. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. No julgamento do Tema 905, o STJ estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-e para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 7. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, passando a corrigir o valor do principal atualizado até a data da sua incidência. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651487, 07278886220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 18/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em virtude de se tratar de atualização do débito exequendo, inexiste ofensa à coisa julgada. Logo, em juízo de retratação, reconsidero a decisão de ID 41321372 para conhecer do agravo de instrumento. Quanto ao pedido de concessão de medida de urgência formulado no agravo de instrumento, por meio do qual o recorrente busca o emprego da taxa Selic para a atualização da dívida a partir de 9/12/2021, verifico que, em um juízo incipiente, próprio desta fase, não se encontram presentes os requisitos autorizadores. Com efeito, não há risco de demora, porquanto o cálculo a ser efetuado deverá observar a conclusão final acerca de qual o índice a ser aplicado. Ademais, no próprio decisório atacado há ordem de aguardar a preclusão do édito. Reveja-se (ID 138355737 do processo de origem): Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, com base nos valores informados nas planilhas de ID 126351812, devendo ser atualizados pela evolução do índice TR, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança e a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 132080477. Com essas considerações, indefiro a liminar. Em virtude de a parte recorrida ter sido intimada apenas para oferecer resposta ao agravo interno, intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao agravo de instrumento, conforme disposto nos artigos 932, inciso V, b, e 1.019, inciso II, ambos do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador